Tribunal: TJMT
Processo: 0002682-16.2017.8.11.0012
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002682-16.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE), C. R. DA SILVEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 07.458.515/0001-89 (APELADO), ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA - CPF: 002.406.148-44 (ADVOGADO), CARLOS RONI DA SILVEIRA - CPF: 050.194.338-29 (APELADO), FABIANA KOJO DA SILVEIRA - CPF: 141.998.118-85 (APELADO), FELIPE DE QUEIROZ CHAVES - CPF: 049.184.841-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – ART. 355 DO CPC – MATÉRIA DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA CDI-CETIP – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SUBSTITUIU O CDI PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC) –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando as matérias apresentadas não demandam a produção de qualquer prova para a sua constatação.

“A taxa do CDI, como cediço, representa o custo médio de captação de recursos entre as instituições financeiras que pretendam cobrir eventuais déficits de caixa. Trata-se, portanto, de título com o fim específico de remunerar a referida operação financeira, a significar que não tem a função de recompor as perdas decorrentes da inflação, característica da correção monetária.” (STJ - Agravo em Recurso Especial n. 1.350.288/RS , Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, data do julgamento: 19.10.2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Nova Xavantina que, nos autos da Ação Monitória n. º 0002682-16.2017.8.11.0012, Código 90061, interposta em face de FABIANA KOJO DA SILVEIRA e
OUTROS,
julgou parcialmente procedente o pedido do autor, ora recorrido, nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto,
nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, resolvo o mérito e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes dos embargos à monitória, para o fim de afastar o excesso da cobrança do montante indicado pela embargada na Ação Monitória, nos seguintes termos:

a)
excluir a cobrança relativa à Cédula de Crédito Bancário nº NRO.D133002, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ante a ausência de apresentação de documento indispensável à propositura da monitória;

b)
adequar o débito relativo à Cédula de Crédito Bancário Rotativo nº B30430012-6, visto que nulas as cláusulas contratuais que estipulam a correção monetária pelo CDI, devendo ser substituída pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, permanecendo inalteradas as demais disposições pactuadas.

DECLARO CONSTITUÍDO, de pleno direito, o título executivo judicial referente à Cédula de Crédito Bancário Rotativo nº B30430012-6, com a obrigação da parte ré em efetuar o pagamento da quantia a ser apresentada por simples cálculo aritmético, nos moldes estipulados nesta sentença, devidamente atualizada com juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir do inadimplemento contratual.

Em virtude da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Condeno-as também aos honorários advocatícios do patrono da outra, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando o disposto no art. 85, § 2º, do CPC.”
(Id. 165594427).

Em suas razões, de Id. 75410655, a apelante requer, preliminarmente, seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não houve a intimação das partes para produção de provas, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

Quanto ao mérito, pretende a reforma da sentença para que seja constituído o título executivo judicial referente ao Contrato nº NRO.D133002, tendo em vista a comprovação de liberação dos valores na conta corrente dos requeridos. Em seguida, discorre sobre a legalidade da cláusula de correção pelo CDI e protesta pela sua manutenção.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 165594434, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de ação monitória em que a Cooperativa apelante visa constituir de pleno direito o título executivo judicial - Crédito Bancário nº NRO.D133002, oriunda da Conta Corrente nº 55.903-2, referente ao adiantamento a depositante, bem como Cédula de Crédito Rotativo nº B30430012-6, cujo valor do débito atualizado soma a quantia de R$ 46.384,92.

A sentença acolheu em parte os pedidos formulados nos embargos monitórios para o fim de afastar o excesso da cobrança do montante indicado pela embargada na Ação Monitória, nos seguintes termos:

a)
excluir a cobrança relativa à Cédula de Crédito Bancário nº NRO.D133002, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
ante a ausência de apresentação de documento indispensável à propositura da monitória;

b)
adequar o débito relativo à Cédula de Crédito Bancário Rotativo nº B30430012-6, visto que nulas as cláusulas contratuais que estipulam a correção monetária pelo CDI, devendo ser substituída pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor,
permanecendo inalteradas as demais disposições pactuadas.

DECLARO CONSTITUÍDO, de pleno direito, o título executivo judicial referente à Cédula de Crédito Bancário Rotativo nº B30430012-6, com a obrigação da parte ré em efetuar o pagamento da quantia a ser apresentada por simples cálculo aritmético, nos moldes estipulados nesta sentença, devidamente atualizada com juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir do inadimplemento contratual.”

Inconformada, a parte autora, ora apelante, aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença por ter o seu direito de defesa cerceado pelo d. Juízo
a quo

ao julgar antecipadamente o mérito do processo, sem antes intimar as partes para especificarem as provas que se pretendiam produzir.

Pois bem.

É sabido que compete ao julgador indeferir as provas que se demonstrem inúteis à espécie, eis que a lei adjetiva outorga-lhe a competência discricionária para selecionar aquelas necessárias ao seu convencimento e o dever de indeferir aquelas que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias (art. 130 do CPC).

Acerca dos requisitos para o ajuizamento da demanda monitória, o art. 700, caput, do CPC dispõe que
“a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”
, significa dizer, ainda que sem força executiva, é possível ao credor exigir do devedor o pagamento de dívida de quantia de dinheiro, no entanto, é preciso demonstrar de forma razoável a existência da obrigação.

A propósito, a doutrina define o termo “prova escrita” da seguinte forma:“
O documento que aparelha a ação monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. (...) Por documento escrito deve-se entender 'qualquer documento que seja merecedor de fé quanto a sua autenticidade e eficácia probatória'. (...) Documento elaborado unilateralmente pelo credor não é hábil a aparelhar ação monitória. Exige-se a prova escrita em sentido estrito, para que se admita a ação monitória”
. (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. 6ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. p. 1214).

Nesse contexto, tratando-se de demanda monitória pela qual se busca o adimplemento de cédula de crédito bancário é imprescindível a juntada dos contratos específicos, ainda que formalizado por meio eletrônico, como no caso, a fim de demonstrar a efetiva contratação dos encargos incidentes sobre o crédito, bem como a evolução da dívida, vez que somente assim será possível efetivamente ter conhecimento das taxas e encargos aplicados a partir da utilização do capital mutuado.

E não se está aqui exigindo apresentação de contrato escrito e assinado pela empresa ré, além de duas testemunhas, já que a validade dos contratos formalizados por meios eletrônicos diversos é indiscutível, o que se está dizendo é que, para o ajuizamento da demanda monitória, o banco autor precisa de algum forma comprovar os encargos contratados pelo correntista no momento da contratação, seja por meio de um extrato eletrônico ou mesmo de uma tela sistêmica do banco emitida na data da suposta contratação, sendo que somente assim se pode concluir pela existência de prova escrita.

No caso dos autos, a apelante não juntou aos autos a Cédula de Crédito Bancário nº NRO.D133002 quando do ajuizamento da ação monitória, tendo colacionado apenas a evolução do débito. Tal ponto foi levantado nos embargos monitórios e, devidamente intimada para impugnar a questão, oportunidade em que poderia apresentar a Cédula faltante, a autora/apelante também quedou-se inerte e não trouxe aos autos a cópia do contrato.

Assim, posteriormente que abriu vista a parte autora para impugnar os embargos à monitória e, em seguida, julgou antecipadamente o mérito do processo (art. 355 do CPC) e bem entendeu o Julgador
a quo
pela exclusão da cobrança relativa à Cédula de Crédito Bancário nº NRO.D133002, tendo em vista que os documentos apresentados pela autora, cujo teor comprova apenas a liberação dos valores dos empréstimos, sem qualquer referência às condições da negociação, não são suficientes para embasar a demanda monitória, vez que não comprovam a origem, nem mesmo a evolução da dívida cobrada.

Aliás, colhe-se que a apreciação da matéria posta a julgamento não dependia da produção de nenhuma outra prova, razão pela qual não há necessidade de prévia intimação para especificar quais provas se pretendia produzir e, consequentemente, pela ocorrência de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - DESACOLHIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA DÍVIDA.

(...) - Não há de se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, se entendeu o juiz que se encontram nos autos, todos os elementos necessários para o desate da lide.(...)." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.594930-8/001 , Relator (a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2021, publicação da sumula em 19/04/2021)

Assim, inexistindo matéria defensiva que demandasse a produção de quaisquer outras provas além das já produzidas nos autos, correta é a aplicação do disposto no artigo 355 do Código de Processo Civil, dada a desnecessidade de abertura da fase de instrução processual.

Da utilização do CDI como fator de correção monetária.

De forma sucessiva, a parte apelante defende a validade da utilização do CDI como fator de correção monetária, porquanto devidamente contratada.

O CDI foi pactuado como mera forma de correção monetária, e este instituto é destinado tão somente a manter o "valor" da moeda a despeito da inflação do período. Isso fica claro pelo fato de que, comumente, são utilizados índices como o INPC ou o IGP-M para tais fins.

Referido indexador, por outro lado, envolve não só a correção pela inflação, como também a especulação característica dos juros pelo empréstimo realizado entre as instituições financeiras, incidindo, também, a capitalização.

Portanto, a incidência do Certificado de Depósito Interbancário - CDI constitui prática abusiva, posto que a referida taxa
“representa o custo médio de captação de recursos entre as instituições financeiras que pretendam cobrir eventuais déficits de caixa. Trata-se, portanto, de título com o fim específico de remunerar a referida operação financeira, a significar que não tem a função de recompor as perdas decorrentes da inflação, característica da correção monetária”
(STJ - Agravo em Recurso Especial n. 1.350.288/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, data do julgamento: 19.10.2018).

Assim, acertadamente decidiu o Juízo
a quo
pelo afastamento da incidência do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, para atualização do débito.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023